Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECORRENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALBERGUE ADMINISTRADO PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONTATO COM MENORES DE IDADE. MAIOR CAUTELA NA REINSERÇÃO DO APENADO NA SOCIEDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É sabido que o artigo 122 da Lei de Execução Penal prevê ser direito do condenado que cumpre a pena no regime semiaberto, a saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para visita à família, frequência a cursos educacionais ou profissionalizantes e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

2. Considerando o Laudo de Exame Criminológico a que se submeteu e o fato de que foi condenado por estupro de vulnerável, necessário maior cautela na reinserção do apenado ao convívio em sociedade, especialmente quando existir a possibilidade do contato dele com menores durante o benefício de saídas temporárias.

3. Se o Laudo de Exame Criminológico a que o agravante foi submetido concluiu pela existência dos seguintes traços de personalidade: “agressão; ansiedade; comportamento impulsivo; contato pobre com a realidade; dependência emocional; indícios de paranoia; mecanismos de defesa (regressão e retraimento); mitomania; necessidade de gratificação imediata; preocupações sexuais; satisfação na fantasia; sentimento de frustração e tensão”, não se recomenda o deferimento da medida pleiteada.

4. Recurso conhecido e não provido.